Tribunal: TJDFT
Processo: 0725915-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. LUCROS CESSANTES RECONHECIDOS. MULTA MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. TEMA 970 DO STJ. REPERCUSSÃO GERAL.
1. A impontualidade na entrega da unidade imobiliária adquirida na planta, por culpa da responsável pelo empreendimento, é fato, por si só, que autoriza a rescisão contratual e gera indenização decorrente da mora.
2. Verificada a culpa exclusiva da ré pelo atraso na conclusão e entrega do empreendimento imobiliário tal como pactuado, faz jus o consumidor aos lucros cessantes durante o período da mora, acrescidos dos devidos consectários legais.
3. O recebimento de lucros cessantes juntamente com a multa na forma estipulada implica em bis in idem, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo.
4. Deu-se parcial provimento ao apelo.